Tribunal: TJDFT
Processo: 0763392-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0763392-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CAMPOS, LUCIANE CORREA FARIAS RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO ID 26477602. Indefiro o pedido de reconsideração do valor da verba de sucumbência fixada pelo Colegiado, porque pressupõe a interposição de recurso para tal fim. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.